Tribunal: TCU
Processo: 019.735/2014-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas, Exercício de 2013 do INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO (EMBRATUR).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia processo de contas anuais do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) e do Fundo de Investimentos Setoriais - Turismo (Fiset-Turismo) para o exercício de 2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Marco Antônio de Britto Lomanto, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, para lhe aplicar a multa prevista no art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, sob o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para comprovar perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RITCU), o recolhimento da dívida em favor do Tesouro Nacional, com a atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.2. julgar regulares as contas de Alexandre Nakagawa, Austerlitz Bringel Erse, Bruno Giovanni dos Reis, Cibele Hoisel Amâncio Costa, Delma Santos de Andrade, Fátima Paula Pinto Romero, Flávio Dino de Castro e Costa, Katia Cristina Alves Bitencourt, Leila Maria Quinhões de Carvalho Holsbach, Lourenço Milton Rabelo dos Santos, Marcelo Pedroso, Patrícia Fernandes, Paulo Guilherme Lopes de Araújo, Tufi Michreff Neto, Victor Hugo Toniolo Silva, Walter Luiz de Carvalho Ferreira, além de Walter Nunes de Vasconcelos Júnior, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação plena, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.5. dar ciência deste Acórdão ao Instituto Brasileiro de Turismo e aos responsáveis arrolados nos autos, informando-lhes que seu conteúdo, bem como do relatório e do voto que o fundamentaram, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.